Tribunal: TJPA
Processo: 0001126-06.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001126-06.2014.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: GUAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMO NÃO REGISTRADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que manteve sentença de parcial procedência da ação declaratória de inexistência de débito referente à cobrança de consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 54.360,35, proposta por Guamá Comércio e Representações Ltda – EPP. A embargante alega omissão quanto à aplicação da sucumbência recíproca e contradição na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, considerando o resultado parcialmente favorável a ambas as partes; e (ii) estabelecer se houve contradição na fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do débito declarado inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão quanto à sucumbência recíproca, pois o acórdão manteve a sentença que, ao declarar a inexistência do débito, reconheceu o êxito substancial da parte autora, não havendo obrigatoriedade de fracionamento da sucumbência.

A fixação dos honorários sobre o valor de R$ 54.360,35 não representa contradição, pois tal valor corresponde ao proveito econômico obtido pela parte autora, conforme art. 85, §2º, do CPC, mesmo que referido como “valor da condenação”.

A ausência de menção expressa ao art. 85, §8º, do CPC não caracteriza omissão, pois a base de cálculo adotada está devidamente justificada nos fundamentos da decisão e encontra respaldo na interpretação sistemática do CPC.

A decisão não contém obscuridade, pois é inteligível e aborda, de forma clara e fundamentada, os pontos centrais do julgamento, não se prestando os embargos à rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A rejeição da tese de sucumbência recíproca não configura omissão quando o acórdão reconhece expressamente o êxito predominante de uma das partes.

A fixação dos honorários advocatícios com base no valor do débito declarado inexistente é compatível com o conceito de proveito econômico previsto no art. 85, §2º, do CPC.

A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não implica omissão, desde que as teses tenham sido enfrentadas de forma suficiente.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à obtenção de efeitos infringentes fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 85, §§ 2º e 8º; CDC, art. 6º, VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018; TJPA, IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000, Pleno, j. 2023.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0001126-06.2014.8.14.00107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: JACUNDÁ/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDOA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

ADVOGADA: PATRÍCIA MONTEIRO PANTOJA

EMBARGADO: GUAMÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP

ADVOGADO: TUFIK ABDALA JOSEPH KHOURY

ADVOGADO: ESMAEL ZOPPE BRANDÃO FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao agravo interno e manteve a sentença recorrida, declarando a inexistência do débito referente à cobrança de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 54.360,35. A sentença recorrida, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, julgou parcialmente procedente a ação de anulação de ato administrativo c/c antecipação de tutela e perdas e danos morais por arbitramento movida por GUAMÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (PARAFOREST BELA VISTA), declarando a inexistência do débito (ID nº 18419341).

Alega que, embora a sentença tenha julgado parcialmente procedente o pedido, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 54.360,35, os honorários foram arbitrados sobre “o valor da condenação”, o que entende ser equivocado.

Sustenta que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, a base de cálculo adequada seria o proveito econômico obtido, e, alternativamente, defende a aplicação equitativa nos moldes do §8º do mesmo artigo.

Argumenta também que houve omissão quanto à sucumbência recíproca, uma vez que ambas as partes obtiveram decisões parcialmente favoráveis, devendo, portanto, arcar proporcionalmente com os honorários.

Requer o acolhimento dos embargos para correção dos vícios, com a devida fixação proporcional dos honorários e observância da base de cálculo legal.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão - PJe Id nº 25.966.023).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão trata de agravo interno interposto pela concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que declarou a inexistência de débito referente a cobrança por consumo não registrado (CNR).

O Tribunal reafirmou que, para ser legítima, a cobrança por CNR exige observância ao procedimento administrativo prévio, assegurando contraditório e ampla defesa ao consumidor, conforme tese fixada no IRDR nº 0801551-63.2017.8.14.0000 e dispositivos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

No caso concreto, a concessionária não comprovou ter notificado o consumidor para acompanhar a perícia no medidor nem respeitou os prazos legais, realizando apuração unilateral, o que afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Assim, o agravo foi desprovido, mantendo-se a decisão que reconheceu a inexistência do débito e a ilegalidade da cobrança.

Inexistem os vícios sustentados pelo embargante.

NÃO HÁ OMISSÃO:

A sentença foi clara ao declarar a procedência parcial do pedido, mas a consequência jurídica (fixação de honorários exclusivamente contra a requerida) decorre de interpretação da parte julgadora quanto ao grau de sucumbência. O fato de não ter adotado a tese de sucumbência recíproca não caracteriza omissão. Segundo as REGRAS, o julgador não está obrigado a responder todos os argumentos, desde que enfrente os pontos centrais – o que ocorreu.

NÃO HÁ CONTRADIÇÃO:

O acórdão afirma que a sentença foi mantida em todos os seus termos. A sentença fixou os honorários sobre o valor de R$ 54.360,35, o qual, embora nominalmente seja um cancelamento de débito (obrigação de fazer), na prática representa um claro
proveito econômico
auferido pela parte autora. A decisão, portanto, pode ser lida como aplicação prática do art. 85, §2º, do CPC, sem contradição com os critérios legais. A escolha entre “valor da condenação” e “proveito econômico” é uma questão de técnica decisória, não vício lógico.

NÃO HÁ OBSCURIDADE:

Os fundamentos do acórdão são inteligíveis e compreensíveis. O embargante compreendeu a decisão a ponto de opor embargos e levantar os pontos. Logo, não se pode considerar o texto obscuro segundo os critérios exigentes do CPC.

Assim,
nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC se verifica
.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Nesse contexto, têm-se que mesmo quando inadmitidos ou rejeitados os embargos de declaração, consideram-se as questões nele suscitadas para fins de prequestionamento incluídas no acórdão.

Por todo o exposto
, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os , mantendo-se inalterado o acórdão embargado por esses e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025